Tribunal: TJDFT
Processo: 0730479-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730479-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: PEDRO AUGUSTO ANDRADE DA SILVA PIMENTEL, SAMIRA PEREZINI LEITE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH contra a decisão que determinou a emenda à inicial da execução ajuizada em face de PEDRO AUGUSTO ANDRADE DA SILVA PIMENTEL e SAMIRA PEREZINI LEITE. A liminar foi deferida. Em seguida, o agravante noticiou a homologação de acordo com os agravados, requerendo a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o agravo ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator